Tribunal: TJES
Processo: 0000753-97.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-97.2022.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Marcos Bernardo da Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Comarca de Piúma/ES, a qual determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é ato de natureza interlocutória que exige, para sua prolação, a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, mas de admissibilidade, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
4. No caso em análise, os elementos coligidos nos autos, especialmente os relatos da vítima, Samuel Pavoni Mendes, e dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, aliados aos documentos e registros audiovisuais constantes nos autos, revelam indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo vedado ao magistrado adentrar no mérito das provas, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
6. Não há nos autos prova cabal que demonstre a inexistência do crime ou exclua a autoria imputada ao recorrente, motivo pelo qual se impõe a manutenção da pronúncia.
7. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a impossibilidade de despronúncia diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na decisão de pronúncia, exige-se apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalecendo o princípio in dubio pro societate."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0008479-66.2013.8.08.0021, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, DJES 06/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Colenda [Câmara pertinente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000753-97.2022.8.08.0062

RECORRENTE: MARCOS BERNARDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em benefício de
MARCOS BERNARDO DA SILVA
, conhecido pelo apelido de “Carioca”
inconformado
com a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Piúma/ES,
na qual
o magistrado
a quo
determinou a pronúncia do recorrente, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, atribuindo-lhe a suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais apresentadas a Defensoria Pública Estadual, sustenta que inexistem nos autos elementos probatórios robustos e suficientes para vincular o recorrente à prática dos fatos delituosos narrados na denúncia. Nesse sentido, a defesa pugna pela reforma da decisão, com o consequente acolhimento do pleito de despronúncia, sob o fundamento de que a ausência de provas consistentes inviabilizaria o prosseguimento da persecução penal na forma determinada.

C
ontrarrazões recursais
apresentadas onde
o
Parquet
requer o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual pleiteia a manutenção integral da r. sentença de pronúncia.

E
m
juízo de retratação
, o douto magistrado de primeiro grau decidiu pela manutenção d
o
decisum.

Por fim, parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso ID. 11043607.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Segundo consta na denúncia, o ora recorrente e,
junto
a Vitor Manoel Xavier, vulgo “Netinho”, utilizando-se de arma de fogo, efetuou dois disparos na cabeça de Samuel Pavoni Mendes, tendo este sobrevivido, eis que socorrido a tempo.

Os fatos se deram em 23.03.2020, na Rua Mathilde Rohr Pedrosa, bairro Niterói, em Piúma, próximo à Padaria do Júnior, ocasião em que o réu, motivado em dívida de drogas da vítima junto a si, juntou-se ao corréu Vitor Manuel, indo ao encontro de Samuel e alvejando-o com os disparos.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pela parte e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre a pessoa do Recorrente.

E isso porque, constata-se que a

autoria e a
materialidade
dos fatos podem ser extraídas através d
o o boletim unificado de fls. 03 e ss. (autos digitalizados 00007539720228080062 1001.03) e pelos registros audiovisuais digitalizados, mormente pelos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, bem assim, e especialmente, pelos relatos da vítima, Samuel Pavoni, que ao ser ouvido judicialmente, confirmou a autoria delitiva, conforme registros digitalizados (audiência de 25.08.2021).

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

06